Tribunal: TJES
Processo: 5000200-52.2019.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000200-52.2019.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JNNET TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP
RECORRIDO: MARIA COELHO LIMA DE MORAES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº
5000200-52.2019.8.08.0067

Embargante: JNNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP

Embargado: MARIA COELHO LIMA DE MORAES

VOTO

A parte embargante questiona no recurso de embargos de declaração, no ID 2803805, que houve omissão no julgamento
ad quem
, na medida em que não fundamentou adequadamente as razões de decidir e não analisou detidamente as provas juntadas pela defesa.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (
contradição
) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (
obscuridade
), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de
erro material
, consoante o seu artigo 1022, III.

Contudo, no caso em apreço, denota-se que o único e exclusivo propósito da parte embargante é a
rediscussão do mérito
do julgado, como se o remédio impugnativo aviado representasse sucedâneo adequado.

Quanto às alegações de falta de fundamentação e de que as razões estão dissociadas das provas juntadas nos autos, desde que externadas as razões do convencimento adotado pelo colegiado, não há nulidade do
Decisum
que se atém à hipótese específica retratada nos autos e nos documentos postos no caderno processual. No caso, este relator firmou as razões do seu convencimento, analisando as questões de fato e de direito de forma a permitir a compreensão pelas partes dos argumentos que ensejaram a decisão, não havendo falar em violação ao art. 93, IX, da CF.

Ademais, t
odas as questões suscitadas pelo(s) interessado(s), e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram clara e cumpridamente analisadas, sob o foco do teor probatório coligido durante a instrução contraditória.

Cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado, data vênia, não se compraz com a acepção de “omissão” versada pelo legislador, como hipótese de cabimento dos embargos.

Sendo assim, é absolutamente inviável a interposição dos declaratórios para impugnar a descoincidência entre uma dada vertente fática ou jurídica, claramente selecionada pelo prolator, outras concepções discordantes porventura manifestadas pela parte, pela jurisprudência ou doutrina.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões,
conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.